Tribunal: TJSP
Processo: 1013098-13.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Leiloeiro oficial – Nulidade da CDA – Inocorrência – Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 – Pretendido o recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme disposição prevista no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei n° 406/68 – Irresignação em face de sentença de improcedência – Vedação legal imposta aos leiloeiros quanto à

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Leiloeiro oficial – Nulidade da CDA – Inocorrência – Observância dos requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 – Pretendido o recolhimento do tributo em valor fixo anual, conforme disposição prevista no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei n° 406/68 – Irresignação em face de sentença de improcedência – Vedação legal imposta aos leiloeiros quanto à constituição de empresa e delegação de suas atividades, que não gera, necessariamente, repercussão na esfera tributária - Artigo 10 da Lei Municipal no 5.986/03 que apenas estabeleceu balizas ao reconhecimento do benefício fiscal previsto no DL no 406/68, não extrapolando aos seus limites, tampouco inovando a base de cálculo do imposto - Ausência de pessoalidade no desempenho das atividades que são essenciais à de leiloeiro, bem como existência de contratação de subordinados, que são suficientes ao desenquadramento do apelante do regime diferenciado de recolhimento do ISS -Sentença mantida – Recurso improvido.